Tribunal: TJES
Processo: 0000866-28.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-28.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE EVERTON DA SILVA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000866-28.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE EVERTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta em face da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa postulou pela absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas da autoria delitiva, alegando que os entorpecentes pertenciam a terceiro, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova da materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo de química forense definitivo, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha).

4. A autoria delitiva é corroborada por depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, colhidos na fase administrativa e sob o crivo do contraditório judicial, nos quais se confirma que, após denúncia anônima, visualizaram o réu em plena atividade de mercancia de drogas, o que culminou na apreensão de vasta quantidade e variedade de entorpecentes, além de balança de precisão, caderneta com anotações e expressiva quantia em dinheiro.

5. A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que se encontrava no local para tomar banho a convite de terceiro, mostrou-se isolada e inverossímil quando em cotejo com as robustas provas dos autos, notadamente a apreensão de grande quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância em sua esfera de disponibilidade.

6. A tese absolutória da defesa, calcada na alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

7. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam a validade dos depoimentos dos policiais como meio de prova idôneo, consolidando o entendimento de que provas colhidas sob contraditório judicial, corroboradas pelas circunstâncias fáticas, são suficientes à condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000866-28.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE EVERTON DA SILVA BEZERRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA
, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES (ID nº 15692913), que nos autos da ação penal oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 15692920, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que o apelante não cometeu o delito que lhe foi imputado, uma vez que a residência onde foram apreendidos os entorpecentes pertence a terceiro, de nome Nikolas, e que o recorrente estaria no local apenas para tomar banho. Alega, ainda, a impossibilidade de seu reconhecimento pelos policiais militares, que teriam visualizado apenas um braço por cima de um muro durante a noite. Com base nesses fundamentos, postula pela absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 15692923, em que o Ministério Público de 1º grau requer seja conhecido e desprovido o apelo, tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado de igual forma em ID nº 16341458.

Pois bem. Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de ID nº 15691483:

“(...) no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 20h 27m, na Rua Projetada, s/nº, casinhas populares, em Campo Acima, neste município, o denunciado JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA, foi flagrado, expondo a venda e mantendo sob sua guarda, para fins de venda no varejo, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos do procedimento investigativo que, policiais militares receberam informações de que no local indicado acima estava ocorrendo intenso tráfico de drogas por um indivíduo moreno, porte médio, sem camisa.

Consta que, em virtude destas informações, prosseguindo ao local informado, os policiais Lucas e Judson flagraram o referido indivíduo, tratando se do ora denunciado, realizando o tráfico de drogas “por cima do muro de uma residência", razão pela qual foi dada voz de abordagem, momento em que o denunciado deixou cair 3 (três) pinos de cocaína e, se evadiu para a residência, sendo alcançado.

Realizada abordagem do denunciado, no interior do quarto, foi encontrado com ele uma caixa de sapato contendo 12 (doze) pinos de substância entorpecente semelhante a cocaína; 20 (vinte) buchas de substância entorpecente análoga a “maconha”; 61 (sessenta e uma) pedras de substância entorpecente semelhante a “crack”, devidamente embaladas e prontas para comercialização, além de 1 (uma) balança de precisão; 1 (uma) caderneta com anotações do tráfico e recebimento de dinheiro; sacolas plásticas para endolar drogas e, ainda, a quantia de 4.689,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais) em espécie, em notas trocadas (...)”.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suma, requer a defesa a absolvição do acusado, sustentando a fragilidade de provas de autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Em detida análise do apostilado, concluo que a pretensão absolutória desmerece acolhimento.
A
materialidade do crime
decorre do Boletim Unificado de fls. 08/13 (ID nº 15691478), Auto de Apreensão (ID nº 15691478, fls. 26/27), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID nº 15691478, fl. 35) e do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 9691/2023 (ID nº 15692912), o qual atestou a presença das substâncias entorpecentes comumente denominadas “cocaína”, “crack” e “maconha” nos materiais apreendidos.

Em relação à
autoria delitiva
, constato que, ao ser interrogado na esfera administrativa (ID nº 15691478, fl. 23), o acusado negou a prática da traficância, alegando que a residência pertencia a um conhecido de nome "Nikolas" e que estava no local apenas para tomar banho, pois em sua casa faltava água.

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 15692898), o réu manteve a versão dos fatos, afirmando que não tinha conhecimento da existência de drogas no imóvel e que a pessoa de Nikolas o havia autorizado a entrar para tomar banho, permanecendo do lado de fora da casa.

Todavia, denoto que as provas amealhadas no decorrer da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, sendo o CB/PMES Judson do Nascimento Silva e o CB/PMES Lucas Amaro Brandão, convergem para a narrativa exposta na peça incoativa e tornam indene de dúvidas o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado.
A dinâmica fática exposta pelos agentes de polícia em sede inquisitorial (ID nº 15691478, fls. 14/19) está corroborada pelos depoimentos prestados em juízo (ID nº 15692898), onde ambos os militares ratificaram os fatos narrados.

Convergem os policiais, sob o crivo do contraditório judicial, ao disporem que, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas realizado por um indivíduo com as características do réu, se deslocaram para o local e, em campana, visualizaram o acusado realizando a venda de entorpecentes por cima de um muro. No momento da abordagem, um suposto comprador se evadiu, e o réu, ao tentar fugir para o interior da residência, deixou cair três pinos de cocaína.

Outrossim, dissecam os agentes que, após alcançarem o acusado dentro da casa, encontraram, em uma caixa de sapatos, vasta quantidade de entorpecentes (12 pinos de cocaína, 20 buchas de maconha e 61 pedras de
crack
), além de uma balança de precisão, uma caderneta com anotações contábeis do tráfico, diversos materiais para embalo e a quantia de R$ 4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais) em notas trocadas.

Não é demais destacar que os funcionários públicos explicitaram ser o réu conhecido no meio policial por seu envolvimento pregresso em delitos da mesma natureza, inclusive com passagens por tráfico e tentativa de homicídio.

Nesse caminhar, é farta a prova de materialidade e autoria delitiva que demonstram ter o réu perpetrado um dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que rechaça a tese da defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

A versão apresentada pelo apelante mostra-se inverossímil e dissociada do acervo probatório, especialmente quando confrontada com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes, somada aos apetrechos característicos da traficância, cuja posse não foi justificada de modo plausível.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.
7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente.
2.
O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão. 5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos. III. Razões de decidir 6. A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico. 7.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada.
7.
Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.
8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 15/10/2025
)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)